Tribunal: TJDFT
Processo: 0716641-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716641-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA SANDRI AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA SANDRI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília nos autos Ação de Obrigação de Fazer n. 0713190-48.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123099297 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a empresa requerida não está se recusando dar cumprimento à obrigação de custeio de atendimento médico, vez que adotou o procedimento de ressarcimento de custos. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que foi diagnosticada, em 23/02/2022, com “Síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel”, enfermidade incurável, tendo-lhe sido prescrita fisioterapia específica, acompanhada de procedimento de tratamento de dor e neuromodulação. Informa que seu estado de saúde inspira cuidados em razão de possuir mutação genética que provoca dificuldade na absorção dos medicamentos necessários ao tratamento. Obtempera que buscou atendimento na rede credenciada da agravada, contudo constatou que esta não possui especialistas aptos ao tratamento adequado da referida doença, tendo-lhe sido propostos tratamentos genéricos, que não possuem resultados significativos. Aduz que já foi atendida por inúmeros médicos e submetida a diversos tratamentos não especializados na síndrome, além de fisioterapias comuns que não possuem eficácia no tratamento de sua doença, resultando em perda de tempo, agravamento de seu quadro de saúde e elevado custo financeiro para si e a agravada. Discorre acerca da efetividade do tratamento conduzido pelo profissional Dr. Carlos Gropen, na Clínica da Dor, para defender que o caráter emergencial do tratamento médico, em face da gravidade da patologia, impõe a cobertura contratual obrigatória. Pontua que a maioria dos tratamentos que lhe foram prescritos não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, fruto de Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, portanto, não são passíveis de reembolso pela agravada. Aduz, por fim, que os dois procedimentos que constam de tal rol (fisioterapia e infiltração) têm valores reembolsáveis ínfimos, completamente incompatíveis com os valores praticados no mercado. Pugna, assim, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada autorize e custeie, diretamente, a integralidade de seu tratamento na Clínica da Dor, a ser realizado pelo médico Dr. Carlos Gropen (CRM-DF 13013), devendo arcar com todos os custos necessários à realização de fisioterapia especializada e tratamento de dor, inclusive com neuromodulação, em quantas sessões e pelo período necessário até a alta médica. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Preparo recolhido às IDs 35600118 e 35600119. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância do direito vindicado, tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação, restando justa a manutenção da eficácia da r. decisão recorrida. É preciso ressaltar, de início, que a relação jurídica em tela não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada é entidade de autogestão de plano saúde. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados impende destacar que, muito embora a relação jurídica existente entre as partes não se encontre submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, por ser a agravada uma operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil, cujo teor transcrevo: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Postas essas premissas, passo à análise dos fatos. Depreende-se da análise dos autos que a agravante foi diagnosticada, em 23/02/2022, com “Síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel”, moléstia incurável, tendo-lhe sido prescrita, pelo médico Dr. Carlos Gropen (CRM-DF 13013), fisioterapia específica, acompanhada de procedimento de tratamento de dor e neuromodulação (ID 121678948 dos autos de origem) Aduz a agravante que já foi atendida na única clínica credenciada pela agravada e submetida a tratamentos não especializados na síndrome e, mesmo após 8 (oito) sessões, não obteve melhora em seu estado clínico. Assim, pretende que a agravada seja compelida a custear o tratamento que lhe fora prescrito, diretamente na Clínica da Dor, a ser realizado pelo profissional médico responsável pelo diagnóstico, Dr. Carlos Gropen (CRM-DF 13013). Assim, cinge-se a questão em verificar se a operadora de saúde é obrigada a custear integralmente o tratamento prescrito à agravante em clínica não credenciada à sua rede de atendimento. Do exame dos elementos probatórios constantes nos autos, não está evidenciada inexistência de rede credenciada junto à operadora de saúde que pudesse prestar o atendimento necessário ao restabelecimento da saúde da agravante. Ao contrário, o documento de ID 121678955 (autos de origem) evidencia que a agravada sugeriu a clínica especializada CEHD, constante em sua rede credenciada, apta a realizar as sessões e atendimento. Alternativamente, caso a agravante pretendesse a realização do tratamento em clínica de livre escolha, foi registrada, pela agravada, a opção de reembolso, em atendimento claro ao preceito contido no artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/19881. Insta destacar ainda que, tratando-se de enfermidade incurável, a qual acomete a agravante desde sua infância, não é razoável inferir a ineficácia do tratamento realizado na clínica especializada CEHD, após a realização de apenas 8 (oito) sessões. Por esta razão também não se vislumbra a urgência afirmada pela agravante, a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, apesar de a agravante relatar a inexistência de profissionais credenciados pela agravada, aptos a realizar o mesmo tipo de serviço, deixa de comprovar que o tratamento indicado tenha que ser, obrigatoriamente, prestado em um único local. Some-se ao fato de que o tratamento a ser realizado na Clínica da Dor nada mais é do que um conjunto de ações multidisciplinares utilizadas no tratamento de pacientes com distúrbios semelhantes, que podem ser realizadas por profissionais vinculados à rede credenciada da agravada. Nesse contexto, não há comprovação de que o tratamento não possa ser realizado a contento em outra clínica ou por outros profissionais separadamente. Resta evidenciado, portanto, que mesmo diante de indicação de clínica integrante da rede credenciada e oportunizada a possibilidade de reembolso, a agravante opta por realizar o tratamento em clínica de sua confiança, não sendo lícito exigir que a agravada custeie integralmente os procedimentos em estabelecimento não credenciado, eleito unilateralmente pela segurada. Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO CUMULADA COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A internação em clínica psiquiátrica, aliada ao tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), nada mais é do que um conjunto de ações multidisciplinares, utilizadas no tratamento de pacientes com distúrbio psiquiátrico, que podem ser realizadas por vários profissionais vinculados à rede credenciada da operadora do plano de saúde, não existindo comprovação de que o tratamento não possa ser realizado a contento em outra clínica ou por outros profissionais separadamente. 2. Existindo a possibilidade de o segurado buscar atendimento em rede credenciada da operadora de saúde, mas tendo optado por realizar o tratamento em clínica de sua confiança, mostra-se indevido obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com os custos integrais do tratamento em clínica não credenciada, ou mesmo parcialmente, mediante reembolso. 3. Muito embora seja do médico a escolha do melhor tratamento para o paciente, certo é que isso não inclui a possibilidade de o médico escolher o estabelecimento na qual vai ser realizado o tratamento e impor à operadora de saúde a cobertura de tais gastos. 4. Ausente o ato ilícito na conduta da operadora do plano de saúde em recusar o reembolso do tratamento em clínica não credenciada, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1379172, 07323339120208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COM OUTROS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência em que o autor, diagnosticado com transtorno depressivo grave, teve tratamento médico consistente em Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelo do autor para reforma da sentença para provimento dos pedidos iniciais. 2. No caso, o autor alegou ser portador de transtorno depressivo Grave (CID - 10 F32.2), cujo tratamento prescrito (Estimulação Magnética Transcraniana - EMT) deveria ser realizado por profissionais não integrantes dos quadros da operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A, em razão da ausência de modelo equivalente na rede credenciada da requerida, impondo o custeio direto do tratamento com reembolso à Clínica Recanto Reviver. 2.1. A ré, por sua vez, indicou diversas instituições referenciadas aptas a prestação de serviços psiquiátricos nos moldes solicitados. 2.2. Compulsando os autos, verifica-se que não há prova da negativa do custeio do tratamento bem como o autor não comprovou a urgência no tratamento. 2.3. Convém destacar que a requerida ofereceu cobertura para o tratamento nas especialidades das quais o apelante precisa, não havendo razão para impor ao apelado a obrigação de cobrir o tratamento em clínica não credenciada apenas pelo fato de esta clínica reunir, em um só corpo clínico, todas as especialidades recomendadas pelo apelante. 2.4. Precedentes. 3. Com a inocorrência de negativa de realização do tratamento pela operadora ré, bem como em face da existência de rede credenciada, não há falar em inadimplemento contratual ou em injusta recusa do plano de saúde ao tratamento da patologia. 3.1. Portanto, não sendo ilícita a alternativa oferecida pela apelada, qual seja custear o tratamento na rede conveniada, não há razão para se falar em indenização por danos morais devendo ser mantida a sentença. 4. Apelo improvido. (Acórdão 1355689, 07346084720198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Assim, constatado que não há prova da negativa do custeio do tratamento que implique em inadimplemento contratual, não tendo, ainda, a parte agravante comprovado a urgência no tratamento, inexiste razão apta a subsidiar a pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 às 11:11:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora